Tribunal: TJMT
Processo: 1025788-92.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025788-92.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KLEBER MIOLLI AVELINO - CPF: 765.085.871-53 (EMBARGANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - DIFERENÇA DA COBERTURA SECURITÁRIA E REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – INDENIZAÇÕES DE NATUREZA DISTINTAS – IRRELEVÂNCIA – PAGAMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA SUPERIOR A PRETENSÃO PERSEGUIDA – DEVER DE REEMBOLSO INEXISTENTE – PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - VÍCIO INDEMONSTRADO – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I – Em observância à vedação dada pelo princípio do enriquecimento sem causa, não há de se falar sobre reembolso das despesas médicas e suplementares, caso o valor pretendido tenha sido previamente atendido por ocasião do pagamento a maior da indenização referente a invalidez permanente pela via administrativa.

II - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
KLEBER MIOLLI AVELINO
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação.

Neste momento, o embargante alega em omissão, por entender que a decisão deixou de observar que o valor pago pela via administrativa e o reembolso das despesas médicas e suplementares são de natureza distintas, tendo fatos geradores diferentes, logo, não podem ser confundidos, muito menos, compensados.

Acrescenta afirmando que, embora haja divergência na constatação da invalidez permanente entre a seara administrativa e a judicial, não se pode exigir que peritos diversos tenham a mesma visão sobre o mesmo caso, uma vez que se trata de caráter subjetivo.

Posto isso, pugna provimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, razão não assiste ao embargante, uma vez que a questão posta foi devidamente analisada e julgada.

No mais, a decisão foi clara ao afirmar que, “
o valor que faria jus o segurado referente a indenização por invalidez seria de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), contudo, a seguradora despendeu pela via administrativa em favor do autor o quantum de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
. “

Ainda, não deixou dúvidas ao dispor que, “
em rigorosa observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, é de nítida percepção que inexiste saldo remanescente a receber, pois, o valor pago pela via administrativa, embora referente a cobertura pela invalidez, foi mais que suficiente para saldar também a pretensão, neste momento, requerida pelo autor/apelante. “

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma de parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022